Tribunal: TJBA
Processo: 8003907-15.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003907-15.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS DE MIRANDA MENESES

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação por excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no valor principal de R$ 113.313,46, acrescido de honorários sucumbenciais de R$ 11.331,35, totalizando R$ 124.644,81, relativos a diferenças decorrentes de progressão horizontal reconhecida em título judicial transitado em julgado. O Município/Apelante sustenta excesso de execução, afirma serem devidos apenas R$ 10.563,30 ao servidor e R$ 1.056,33 a título de honorários, e pretende alterar a base funcional utilizada na apuração do crédito, para considerar o cargo de Guarda de Segurança Patrimonial I, código 01.09.03, índice 1,09, em vez do cargo de Vigilante/Guarda Municipal, código 01.07.02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir o enquadramento funcional utilizado como parâmetro para a apuração das diferenças decorrentes de progressão horizontal reconhecida por título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial reconhece o direito do servidor à progressão horizontal em três referências, dentro da própria classe, conforme os arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 1.520/1997, e assegura o pagamento das diferenças não quitadas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença pode alegar excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1º, V, do CPC, mas essa alegação deve observar os limites do título executivo e não autoriza a reabertura de matéria já estabilizada pela coisa julgada.

5. Os arts. 507 e 508 do CPC impedem que a parte rediscuta, no curso do processo, questões já decididas ou alegações e defesas que poderiam ser deduzidas antes do trânsito em julgado da decisão de mérito.

6. A pretensão de alterar o cargo utilizado como base de cálculo exige análise de cargo, classe, código remuneratório, atribuições funcionais e interpretação da legislação municipal, o que configura matéria de natureza cognitiva, incompatível com a simples conferência contábil própria da fase executiva.

7. A invocação das Leis Municipais nº 1.520/1997, nº 1.725/2003 e nº 2.607/2016, bem como dos arts. 20 e 21 da Lei Municipal nº 1.520/1997, relativos à progressão vertical, não autoriza a modificação da base de cálculo da obrigação executada após o trânsito em julgado.

8. A execução deve observar fielmente o comando judicial já estabilizado, sendo inadmissível utilizar a alegação de excesso de execução como via indireta para transformar o cumprimento de sentença em nova fase de conhecimento.

9. A sentença recorrida deve ser mantida porque o Apelante não demonstra excesso de execução juridicamente apreciável nos limites do art. 525, § 1º, V, do CPC, mas apenas tenta rediscutir matéria alcançada pela preclusão e pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença não admite a rediscussão de enquadramento funcional utilizado como parâmetro de cálculo quando a matéria está acobertada pela coisa julgada e pela preclusão.

2. A alegação de excesso de execução somente pode ser acolhida quando houver cobrança superior aos limites do título, erro de cálculo ou inobservância objetiva dos parâmetros fixados na decisão exequenda.

3. A fase executiva não pode ser utilizada para modificar a base de cálculo da condenação mediante nova interpretação de cargos, classes, códigos remuneratórios, atribuições funcionais ou legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 525, § 1º, V, e 85, § 11; Lei Municipal nº 1.520/1997, arts. 18, 19, 20 e 21; Lei Municipal nº 1.725/2003; Lei Municipal nº 2.607/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0549219-14.2025.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 03.06.2025, publ. 04.06.2025; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 2190819-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2024, publ. 20.09.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003907-15.2019.8.05.0146, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e Apelado
JOSÉ CARLOS DE MIRANDA MENESES
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.